Tribunal: STF
Processo: Rcl 72695
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula inobservância ao entendimento fixado, por esta Suprema Corte, no julgamento das ADIs 7083 e 6732, e no julgamento da Reclamação n. 66.128/CE, sob o argumento, em síntese, de que instaurado inquérito policial em face do reclamante, detentor de foro por prerrogativa de função, sem a devida autorização do Tribunal de Justiça competente.



    Requer, por isso, seja determinada, “inaudita altera pars, a suspensão do inquérito policial n.º 0002412-56.2023.8.06.0000, cuja instauração e processamento se deu sem a devida autorização do Tribunal de Justiça, a despeito de ter como investigado o Prefeito Municipal ora reclamante, em desobediência às decisões desta Suprema Corte; e, no mérito, seja dado: “total provimento à reclamação, a fim de: e.1) declarar a completa nulidade do inquérito policial [...]; e.2) declarar a nulidade de todas as provas produzidas no referido inquérito, anulando, por consequência, os demais procedimentos dele decorrentes; e.3) determinar o trancamento do referido inquérito, por desobedecer às decisões desta Suprema Corte; e.4) declarar a nulidade dos elementos indiciários colhidos em face do Prefeito Municipal no inquérito n.º 331-49/2020”.



    O Ministério Público Federal, todavia, opinou pela improcedência da reclamação (eDOC 16).



    É o relatório. Decido.



    2. O reclamo, de fato, não merece guarida..



    2.1. De plano, porque, conquanto não se possa olvidar constituir a reclamação constitucional valioso instrumento destinado, de um lado, à defesa das competências conferidas pela Constituição Federal de 1988 a esta Suprema Corte e, de outro, à autoridade de suas decisões, no processo objetivo, no âmbito do controle abstrato de constitucionalidade, onde não figuram partes e é do interesse público em geral que se cuida, há legitimados a atuar institucionalmente. Isso porque despojados que são de qualquer interesse que não o da preservação do ordenamento jurídico e das decisões emanadas dos julgados do Supremo Tribunal Federal.



    No processo subjetivo, por sua vez, é pacífico que a legitimidade, para manejo da reclamação, está adstrita às próprias partes que integraram a relação processual, cuja quaestio iuris foi decidida por esta Suprema Corte e, não obstante, tiveram inobservado, por instâncias a quo, o comando judicial prolatado. 



    Na situação posta sob em exame, todavia, não compreendo que a Reclamante esteja legitimada a, numa ambiência mais larga, propugnar o resguardo à competência constitucional desta Suprema Corte e nesta Suprema Corte, tampouco a, em sentido mais estrito: a) acentuar o acerto ou desacerto da atuação judicial reclamada; b) inquinar o respeito ou o desrespeito a qualquer decisão judicial deste Supremo Tribunal, ainda que proferida nas ADIs referenciadas, se não integrante de pretérita relação processual em que formado precedente, de índole subjetiva, tido por violado. 



    2.2. Noutro plano, também há óbice à tramitação do presente feito, porquanto o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF). Nesse último caso, a decisão deve ter sido proferida com efeitos vinculantes ou prolatada no caso concreto.



    A seu turno, a reclamação constitucional não se presta ao amplo reexame da higidez constitucional e legal do ato impugnado, sob pena de conferir-se contornos de sucedâneo recursal à reclamação, o que é fortemente repelido pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Em idêntico sentido, menciono julgamento sob a relatoria do eminente Ministro Celso de Mello, perante o Plenário, no sentido de que a reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl 4381 AgR, julgado em 22/06/2011).



    Pondero ainda que a Corte exige, como pressuposto de cognoscibilidade, aderência estrita entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, providência fortemente inadmitida por este Tribunal. Nesse sentido, apenas à guisa de exemplo:



     “A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27685 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 01/12/2017)



    “A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional.” (Rcl 27521 AgR, Relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/11/2017) 



    Menciono, ainda, os seguintes precedentes: Rcl 4.090 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 26.269 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda. Turma, julgado em 26.05.2017; Rcl 22039 ED, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 12.05.2017; Rcl 25.688 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.05.2017 e Rcl 25.156 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 07.03.2017.



    Como já por mim destacado em tantas outras oportunidades, trago mais uma vez à colação, por relevante, trecho de ensinamento doutrinário do eminente Ministro Marco Aurélio, em publicação veiculada em homenagem à ilustre Professora Teresa Arruda Alvim:



    “Ao lado da preservação da competência, o exame a ser realizado na reclamação faz-se mediante o cotejo entre o ato impugnado e o paradigma apontado como violado. Não se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não, do entendimento lançado no pronunciamento recorrido. Descabe utilizá-la como sucedâneo de recurso ou, até mesmo, de incidente de uniformização de jurisprudência. (CAHALI, Cláudia Elisabete Schwerz et al. A reclamação no Código de Processo Civil de 2015 e a jurisprudência do Supremo. In Questões relevantes sobre recursos, ações de impugnação e mecanismos de uniformização de jurisprudência. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 413, grifei)



    Assim, a Suprema Corte exige, para fins de admissão da reclamação calcada na inobservância de autoridade de decisão, relação de perfeita aderência entre tais pronunciamentos. E a partir do requisito atinente à aderência estrita é possível extrair a obrigatoriedade de que o conteúdo do ato impugnado configure desrespeito direto a anterior pronunciamento da Suprema Corte, como já mencionado, proferido inter partes ou com eficácia vinculante.



    Em outras palavras: não basta que o ato reclamado vá além; exige-se concreta contrariedade no que tange à autoridade do paradigma. Pois, como bem mencionado pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a reclamação não “se confunde com a análise recursal, voltada à aferição do acerto, ou não do entendimento lançado no pronunciamento recorrido.” 



    Nesse sentido, por tudo o que aqui exposto, trago o seguinte didático precedente, emanado pela Primeira Turma:



    […] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 2. [...]. 3. A reclamação “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11) […] (Rcl 33604 AgR , Primeira Turma, Relator(a) Min. Luiz Fux, DJe 12.06.2019)



    Fixadas essas premissas teóricas, examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    Afinal, no caso em análise, alega o Reclamante a inobservância do entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs n. 7.083 e 6.732, nos quais restou assentada a necessidade de o órgão judicial competente supervisionar as investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro, in verbis:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IX DO § 3º DO ART. 48 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAPÁ. AUTORIZAÇÃO DO RELATOR PARA INSTAURAÇÃO DO INQUÉRITO. COMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SUPERVISÃO JUDICIAL DA INVESTIGAÇÃO DE AUTORIDADES COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE. 1. Instruído o feito nos termos do art. 10 da Lei n. 9.868/1999, é de se cumprir o princípio constitucional da duração razoável do processo (inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República) com a conversão da apreciação da cautelar pelo julgamento de mérito da presente ação direta, ausente necessidade de novas informações. Precedentes. 2. A norma do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá condiciona a instauração de inquérito à autorização do Desembargador Relator nos feitos de competência originária daquele órgão. Similaridade com o inc. XV do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que, tratando-se de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal, “a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis” (Inquérito n. 2411-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, julgado em 10.10.2007, DJe 25.4.2008). Precedentes. 4. A mesma interpretação tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau, afirmando-se a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente. Neste sentido: AP n. 933-QO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 6.10.2015, DJe 3.2.2016; AP n. 912, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 7.3.2017; e RE n. 1.322.854, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJ 3.8.2021. 5. Em interpretação sistemática da Constituição da República, a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais. 6. Não se há cogitar de usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial. 7. A norma questionada não apresenta vício de iniciativa, não inovando em matéria processual penal ou procedimental, e limitando-se a regular a norma constitucional que prevê o foro por prerrogativa de função. 8. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente“ (ADI 7.083, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe 24.05.2022)



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 1º da Emenda Constitucional nº 68 à Constituição do Estado de Goiás, de 28 de dezembro de 2020. Acréscimo do parágrafo único ao art. 46 da Constituição Estadual, condicionando-se a instauração de investigação criminal em desfavor de autoridades com foro por prerrogativa de função à autorização judicial prévia. Aplicação do entendimento firmado na ADI nº 7.083. Improcedência do pedido. 1. A controvérsia consiste em saber se é formal e materialmente compatível com a Constituição de 1988 a norma introduzida na Constituição do Estado de Goiás pelo art. 1º da Emenda Constitucional nº 68, de 2020, a qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça. 2. Recentemente, a Suprema Corte se debruçou sobre a matéria ao apreciar a ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, ocasião em que se firmou o entendimento de que “a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro neste Supremo Tribunal Federal aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros Tribunais” (ADI nº 7.083, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 24/5/22). 3. Na hipótese dos autos, está-se diante de dispositivo cujo teor estabelece tão somente que a instauração de investigação contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função perante o Tribunal de Justiça Local depende, obrigatoriamente, de decisão fundamentada desse. É dizer, a norma em questão apenas explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória, não se exigindo decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça, o que não destoa do arquétipo federal nem padece de qualquer inconstitucionalidade. 4. Pedido que se julga improcedente. (ADI 6.732, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 14.09.2022) 



    Todavia, muito embora o reclamante sustente a nulidade das investigações, compreendo que, além de não haver sido demonstrado o malferimento ao foro por prerrogativa de função, também não demonstrado qualquer prejuízo.



    Com efeito, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer (eDOC 16, pp. 7-8):



     Tem-se que o Inquérito Policial n.º 331-49/2020, referente à Operação Hasta, deflagrada pela Polícia Civil do Ceará, resultou na ação penal n.º 0010779-06.2020.8.06.0055. Durante as investigações, observou-se que o prefeito de Itatira/CE estaria envolvido nos fatos fatos e o possível envolvimento de autoridade com foro de prerrogativa resultou no protocolo, junto ao Tribunal de Justiça do Ceará, de representação por continuidade da investigação em desfavor do prefeito J F M, bem como pedido de busca e apreensão e afastamento do cargo executivo.



    O pleito da autoridade policial foi tombado sob o n.º 0636716-03.2021.8.06.00 e, em 4/8/2022, o desembargador Francisco Carneiro Lima, autorizou o afastamento de J F M do cargo de prefeito, bem como autorizou as buscas e apreensões requeridas pela autoridade policial. Nesta oportunidade, instaurou-se o inquérito policial n.º 331-31/2022, em 17/8/2022.



    O inquérito policial n.º 331-31/2022, instaurado em 17/8/2022, recebeu, inicialmente a numeração 0202105-84.2022.06.0055, e ao ser remetido ao Tribunal, por força da decisão que autorizou o prosseguimento das investigações contra autoridade com foro de prerrogativa, recebeu a numeração 0002412-56.2023.8.06.0000. 



    Portanto, em que pese os argumentos lançados nesta reclamação constitucional, verifica-se que não houve a violação das ADI’s 7083 e 6732, uma vez que foi autorizada a continuidade das investigações pelo Tribunal de Justiça do Ceará (fls. 182-190). Todas as providências para preservação do foro de prerrogativa do reclamante foram observadas. 



    De fato, pelo que se extrai dos autos, em especial, do detalhamento explicitado pelo Ministério Público do Estado do Ceará (eDOC 7):



    “1 – Sobre o início do inquérito, acompanhamento judicial e validade dos atos. 



    Inicialmente, Excelência, é preciso considerar algumas circunstâncias do caso em apreciação. Observe-se que todos os documentos de fls. 2-185 são cópias dos autos judiciais n. 0202105-84.2022.8.06.0055, que, com o declínio para o segundo grau, receberam nova autuação e consequentemente nova numeração: 0002412-56.2023.8.06.0000. 



    À fl. 02, consta autuação do Inquérito Policial n. 331-31/2022, em 17/08/2022, mas é preciso retornar um pouco na ordem cronológica de acontecimentos. 



    Ao concluir o Inquérito n. 304-180/2020, a Delegacia de Defraudações e Falsificações (DDF) remeteu para a Delegacia de Combate à Corrupção (DECOR) cópia de documentos que reportavam a possível participação da empresa ROTA ATIVA SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEÍCULOS EIRELI e sua titular, BARBARA MILENA MORAIS, em fraudes a licitações e contratos públicos no município de ITATIRA – CE. 



    A DECOR, de posse dos documentos recebidos, após análise, instaurou o Inquérito Policial n. 331-49/2020, que resultou na ação penal n. 0010779-06.2020.8.06.0055, em que são denunciados ANTÔNIO JONAS MARTINS MATEUS, filho de JOSÉ FERREIRA MATEUS, prefeito de ITATIRA – CE, e outras doze pessoas.



    Portanto, o Inquérito n. 331-49/2020 (DECOR) resultou em ação penal no primeiro grau (0010779-06.2020.8.06.0055 – protocolado pelo GECOC/MPCE) na qual são denunciadas 13 (treze) pessoas, entre elas o filho do prefeito de ITATIRA, mas, para ficar bem claro, o prefeito de ITATIRA não era investigado naquele inquérito e não é denunciado na referida ação penal, iniciada em primeiro grau. 



    Ocorre, Excelência, que, no curso do IP n. 331-49/2020, a DECOR encontrou a figura do prefeito, o que motivou o protocolo junto ao E. Tribunal de Justiça de representação por continuidade da investigação em desfavor do prefeito, sr. JOSÉ FERREIRA MATEUS, bem como busca e apreensão e afastamento, tombado sob número 0636716-03.2021.8.06.000, com deferimento cuja cópia repousa às fls. 106-114, decisão proferida em 04/08/2022. 



    Esta decisão do E. TJCE fundamentou a instauração do Inquérito Policial ora questionado pelo prefeito de ITATIRA, autuado em 17/08/2022. Percebe-se aqui que o inconformismo do sr. JOSÉ FERREIRA MATEUS perde consideravelmente força uma vez que houve inequívoca comunicação e autorização deferida em segundo grau, pelo E. TJCE, para investigá-lo, de forma que houve respeito à regra de foro especial prevista na Constituição de 1988. 



    Respaldados ainda na decisão judicial expedida pelo E. TJCE, que também autorizou a realização de buscas e apreensões, mandados judiciais foram cumpridos em 08/08/2022 (fls. 115-127, cópias). 



    Às fls. 129-130, consta ordem de missão expedida em 01/09/2022. 



    Às fls. 131-132, consta requerimento de 31/08/2022 em forma de ofício da DECOR para o juízo de primeiro pelo compartilhamento de provas obtidas no IP n. 331-49/2020 "para que possam integrar o bojo do inquérito policial de n. 331-31/2022, o qual está apurando a responsabilidade criminal do chefe do executivo municipal." (fl. 132). 



    Todas essas medidas foram cumpridas com menos de 30 (trinta) dias da decisão judicial que permitiu a deflagração do procedimento policial em desfavor do sr. JOSÉ FERREIRA MATEUS, conforme o autorizado pelo Magistrado relator. Não há qualquer sentido lógico ou jurídico em se levantar a mínima dúvida sobre a validade de tais atos. 



    Seguindo a análise dos autos, verificamos que às fls. 134-135 (cópia de pedido de dilação de prazo ao 1º grau, em 28/09/2022, protocolado n. 0202105-84.2022.8.06.0055), fl. 140 (manifestação da Promotoria pela dilação, 23/11/2022), fl. 141 (remessa à Delegacia, auxiliar judiciário, "de ordem do MM Juiz", 23/11/2022), fl. 144 (ofício 159/2023/DECOR, vinculando o IP n. 331/31/2022 ao número do TJ 0202105-84.2022.8.06.0055), fl. 147 (cópia da fl. 141, remessa à delegacia, "de ordem", em 23/11/2022), dentre outros. 



    Rememoremos que os presentes autos são cópia e continuação do 0202105-84.2022.06.0055, que foi remetido ao segundo grau, em declínio de competência e, salvo melhor juízo, teria que preservar a numeração, mas, em vez disso, foi arquivado em primeiro grau e novamente autuado no segundo grau. 



    Às fls. 152-169, consta juntada de alguns documentos, entre eles a oitiva de testemunha realizada em 02/03/2023. 



    Às fls. 170-171, consta despacho da Autoridade Policial determinando a devolução dos autos ao Judiciário, especificamente ao segundo grau, gabinete do Des. Francisco Carneiro Lima, que deferiu a representação por medidas cautelares e a investigação do prefeito. 



    Às fls. 174-177, consta despacho do juízo de primeiro grau determinando vista ao MP e manifestação da Promotoria pela continuidade da investigação e retorno à delegacia, datada de março de 2023, posteriormente emendada, em abril de 2023, antes mesmo de nova vista, em razão de ter o Membro do Ministério Público verificado se tratar do Inquérito instaurado exclusivamente para o prefeito de ITATIRA, que tem foro especial (fls. 181-183) 



    À fl. 184, declínio e remessa ao segundo grau. 



    O feito foi distribuído por dependência a Vossa Excelência, que deu vista à PROCAP, tendo esta se manifestado pela continuidade e retorno dos autos para a Autoridade Policial (fls. 200-201), no que foi acompanhado pelo D. Magistrado (fl. 202). 



    É patente que, para atos considerados reserva de jurisdição, como a busca domiciliar, por exemplo, a supervisão judicial foi dada previamente, de forma completamente regular, seguindo o devido processo. Para atos de investigação que não exigem autorização judicial, a supervisão é obviamente posterior. Ou algum Magistrado ordinariamente comparece à Delegacia para acompanhar interrogatórios e depoimentos? Claro que não. 



    É patente, no presente caso, que houve autorização do juízo competente tanto para investigar quanto para medidas que exigiriam autorização do poder Judiciário. É facilmente perceptível que as principais medidas tomadas pela Autoridade Policial foram realizadas logo após a primeira decisão do Exmo. Relator, antes mesmo de se completar 30 (trinta) dias da decisão. Não há sequer nenhuma irregularidade, quanto mais falar-se em nulidade ou qualquer tipo de prejuízo. 



    Além dessas, a diligência documentada mais relevante nos autos é o depoimento de uma testemunha em 02/03/2023, com aproximadamente 6 (seis) meses de investigação. Com o perdão da obviedade, mas ouvir testemunhas é atividade ordinária da Polícia Civil, não há necessidade de autorização prévia. E a supervisão judicial é posterior ao ato. Ainda assim, qual o prejuízo existente na oitiva ocorrida em um Inquérito que tem 6 (seis) meses? Nenhum. 



    Queixa-se o investigado de o Inquérito ter sido remetido ao primeiro grau, em despacho de 28/09/2022 (fls. 134-135). Contudo, Excelência, às fls. 170-171, a Autoridade Policial determinou a remessa do feito ao segundo grau, em 06/03/2023, apenas 4 (quatro) dias depois da oitiva de testemunha, única diligência de maior relevância documentada nos autos. 



    A princípio, Excelência, a única diligência que se poderia, de fato, questionar a validade, é o depoimento colhido em 02/03/2023, mas, como visto, foi determinada a remessa dos autos ao segundo grau logo depois. Ainda que se considere não supervisonada, não há qualquer prejuízo ou nulidade porque para ouvir testemunhas a Autoridade Policial não precisa pedir ao Judiciário, não se tratando de matéria reservada à jurisdição. Vejamos: 



    Embargos de declaração em inquérito. Inquérito instaurado contra autoridade com prerrogativa de foro, sem observância da competente supervisão judicial. Salvo casos em que haja fundadas razões em desvio de finalidade, não são ilícitas as provas que independem de autorização judicial para produção. Embargos de declaração rejeitados. (Inq 2952 ED, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-057 DIVULG 23-03-2015 PUBLIC 24-03-2015)”. 



    É dizer, embora haja foro por prerrogativa de função, a diligência realizada não demanda autorização judicial, o que dispensa a intervenção do Tribunal competente. As movimentações do processo, entre novembro de 2022 e março de 2023, quando servidores tramitaram-no "de ordem" do Juiz, não têm qualquer reflexo na validade dos atos da investigação, não havendo ali nenhuma decisão sob reserva de jurisdição. O único, repise-se, ato de maior relevância, é um depoimento colhido, que não exige autorização judicial. Não há fundamento para anular qualquer ato do inquérito. 



    Bem examinados os autos, entendo não configurada a imprescindível aderência estrita entre a situação fática reclamada e o precedente vinculante exarado no julgamento das ADIs 7083 e 6732.



     



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, e no parágrafo único do art. 1621, ambos do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. 



    Brasília, 04 de novembro de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente